Tribunal: STF
Processo: HC 210350
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 152.781/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARECER MINISTERIAL. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA NO DECISUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NATUREZA OPINATIVA DA MANIFESTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não se verifica a ilegalidade no decisum agravado, sob a alegação de que a prisão provisória foi mantida ‘de ofício’ pelo relator do feito. Inicialmente, porque o parecer ministerial foi pelo não provimento do recurso, conclusão mantida mesmo que se desconsidere a afirmação de que o réu estaria foragido.



    2. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a manifestação ministerial, no desempenho da função de custos legis, tem natureza opinativa e não sujeita o julgador, de modo que, ainda que o parecer fosse em sentido oposto, seria válida a conclusão pelo não provimento do recurso. Precedentes.



    3. Outrossim, como bem delineado no ato agravado, o Juízo de primeiro grau justificou a necessidade da prisão provisória do réu no risco de reiteração delitiva, com base em circunstâncias consideradas suficientes, pela jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema.



    4. Agravo não provido” (pág. 101 do doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que “o Paciente ainda está preso sem justo motivo legal, pois sua segregação cautelar sequer esta fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP, sendo que meras conjecturas, ou ainda, a gravidade abstrata do delito não servem para justificar uma prisão preventiva” (pág. 4 da petição inicial).



    Alega, nesse contexto, que, “tanto o decreto preventivo, quanto o acórdão combatido basearam-se na gravidade abstrata do delito e em meras conjecturas, fundamentos estes que não servem de motivação, existindo, assim, manifesta ilegalidade na prisão preventiva, a qual foi imposta ao Paciente sem nenhuma indicação de fator real de cautelaridade” (pág. 15 da petição inicial).



    Requer, ao final, “a ratificação da ORDEM DEFERIDA EM SEDE LIMINAR, e ou pela CONCESSÃO DA ORDEM PLEITEADA, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor do Paciente” (pág. 19 da petição inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    D acórdão questionado, do STJ, constam os seguintes fundamentos expostos pelo Ministro relator para manter a custódia cautelar da paciente:



    “[...]



    Outrossim, como bem delineado no ato agravado, o Juízo de primeiro grau justificou a necessidade da prisão provisória do réu no risco de reiteração delitiva, com base em circunstâncias consideradas suficientes, pela jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema. Confira-se (fls. 121-124, destaques no original):



    ‘Extrai-se dos autos que o ora recorrente e outra investigada tiveram sua prisão preventiva decretada em 10/2/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob a seguinte motivação (fls. 18-19, destaquei):



    ‘Narrou a Autoridade Policial que tem direcionado esforços para repressão do delito de tráfico de drogas na cidade de Canela. Afirmou que o representado Renan encontra-se foragido do sistema prisional e é apontado como um dos principais distribuidores de drogas da facção nominada ‘OS MANOS’. E, segundo as investigações, a representada Aline, mantém associação para o tráfico de drogas. Alegou que ambos os representados estão ligados à organização criminosa, com o intuito de vender drogas no município, sendo que Renan já é conhecido das forças policiais do Estado do Rio Grande do Sul pelo envolvimento com crimes dessa natureza. Destacou a ligação de Renan e Aline com a investigada Joanisa, a qual foi presa em flagrante delito pela prática, em tese do delito de tráfico de drogas.



    Salientou que foram colhidos diversos elementos de convicção durante as investigações, inclusive com a apreensão de drogas. Esclareceu que Renan e Aline estariam no comando das atividades criminais voltadas ao tráfico na cidade. Colacionou as degravações dos áudios extraídos do telefone celular da indiciada Joanisa, onde existem conversas dela com Renan e Aline a respeito da suposta mercancia da droga.



    Com intuito de cessar tais atividades ilícitas, representou a Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva de RENAN LUÍS BOFF DA SILVA e ALINE SILVA SILVEIRA, para garantia da ordem pública.



    […]



    Na conclusão do Inquérito Policial (feito em apenso – n.° 5002954-48.2020.8.21.0041), após a extração e análise dos dados do telefone celular pertencente à flagrada Joanisa Suelem Machado, a Autoridade Policial apontou o envolvimento dos representados com o suposto delito de tráfico cometido, em tese, por Joanisa.



    Foram juntadas aos autos as mensagens trocadas entre Joanisa, Aline e Renan, tratando sobre a mercancia da droga, combinando pontos de busca e/ou entrega de entorpecentes, bem como os indivíduos para os quais Joanisa deveria fazer a venda das drogas. O que se depreende da análise das conversas é que Joanisa agia sob as ordens de Renan e Aline, sempre perguntando a eles quais eram os próximos passos.



    Desse modo, havendo fortes indícios da associação dos representados para o comércio ilegal de entorpecentes, representou a Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos investigados.



    Como bem salientado pelo Ministério Público, o representado Renan é reincidente no cometimento de delitos desta natureza. Já com relação a representada Aline, embora apresente condições pessoais favoráveis, não existe óbice a decretação de sua segregação, eis que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da representação’.



    A prisão provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Na hipótese, mesmo que se desconsidere a afirmação de que o acusado está foragido – diante do noticiado cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele –, há elementos autônomos e suficientes, por si sós, para justificar sua custódia preventiva, por evidenciarem o risco de reiteração delitiva, diante dos indícios de seu envolvimento em associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, na qual ocuparia função de liderança, e de sua reincidência em delitos de mesma natureza.



    A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei).



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (RHC n. 106.326/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 24/4/2019, destaquei).



    Concluo, pois, haver sido demonstrada a exigência cautelar autorizadora da prisão provisória.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo” (págs. 106-108 do doc. eletrônico 3; grifos no original). 



    É de concluir-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registros na folha de antecedentes criminais do réu, ainda mais, como no caso, em que o paciente é reincidente específico no tráfico de drogas e suposto líder da organização investigada. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada” (HC 139.214/SP, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada” (HC 140.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.816 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 203.639 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. […] 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Com efeito, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator